Tribunal: TJMT
Processo: 1011282-40.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011282-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Consulta, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LUCIANO ANDRE VIRUEL MARTINEZ - CPF: 711.085.569-49 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), M. V. K. A. - CPF: 083.978.851-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTERLINDA DOS SANTOS KUSTHER - CPF: 764.509.292-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE DAR/FAZER – FORNECIMENTO DE
CONSULTA E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO POR NEUROCIRURGIÃO COM ESPECIALIDADE EM ENCEFALOCELE FRONTAL E RECONSTRUÇÃO CRANIANA – TRAMITAÇÃO SOB O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
–
POSSIBILIDADE

NO CASO CONCRETO
-
AGRAVO DESPROVIDO.

De acordo com
a Resolução OE/TJMT nº 09/2019,
os feitos relativos à saúde pública em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios, deverão ser processados e julgados pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, incluindo-se os da competência
do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Hipótese em que deve ser mantida a decisão que determinou, no caso concreto, a tramitação da demanda sob o rito dos Juizados Especiais, considerando o valor da causa e a falta de complexidade da matéria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de
agravo de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão
proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT que, nos autos da Ação Civil de Obrigação de Dar/Fazer nº 1009893-14.2020.811.0002, ajuizada pelo Ministério Público como substituto processual
de Maryela Vitória Kusther Alves
, determinou que os autos tramitem segundo o rito especial instituído pela Lei nº 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública). (ID 43782450)

Sustenta o agravante, em síntese,
que a demanda não deve tramitar perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, sob pena de implicar a adoção de todo o sistema jurídico relacionado à Lei nº 12.153/2009, devendo prevalecer, portanto, os ritos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente e, subsidiariamente, no Código de Processo Civil e na Lei de Ação Civil Pública.

Sustenta, outrossim, que para fixação da competência dos Juizados não deve ser considerada apenas o valor da causa, mas também se o caso concreto pode se rotulado como causa de menor complexidade, o que não se verifica, pois a demanda de origem
“versa sobre matéria extremamente sensível e complexa, qual seja, o acesso de uma criança a uma CONSULTA MÉDICA e POSTERIORMENTE CIRURGIA CRANIANA, COM SUPORTE EM LEITO DE UTI PEDIÁTRICA”
.

Ao final, após afirmar que o valor da causa foi fixado em um salário-mínimo apenas para atender a formalidade do art. 291 do CPC, não gerando reflexo na tramitação processual, o agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, a fim de reformar a decisão na parte que determinou o processamento da ação originária pelo rito da Lei 12.153/2009.

O pedido de concessão de medida liminar foi deferido (ID
43994981
).

Contrarrazões foram apresentadas pelo desprovimento do recurso (ID 50885991).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo provimento do recurso (ID 44919999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Ministério Público ajuizou ação civil de obrigação de dar/fazer visando ao fornecimento de consulta e procedimento cirúrgico com médico Neurocirurgião com especialidade em Encefalocele Frontal e Reconstrução Craniana em favor de Maryela Vitória Kusther,
com 03 (três) anos de idade na data da propositura da demanda, em razão de possuir extensa protusão no rosto, na região fronto-nasal.

Ao receber a demanda, o magistrado de primeiro grau decidiu, no que interessa ao recurso, que
“(...)
Considerando o valor atribuído à causa e a matéria em discussão, o presente feito tramitará segundo o rito especial instituído pela Lei 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública). (...)”.

Irresignado, o Ministério Público agravou desta decisão, sustentando, em suma,
que a demanda não deve tramitar com o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, sob pena de implicar a adoção de todo o sistema jurídico relacionado à Lei nº 12.153/2009, devendo prevalecer os ritos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente e, subsidiariamente, no Código de Processo Civil e na Lei de Ação Civil Pública, mesmo porque a causa é complexa e o valor fixado em um salário mínimo decorreu de mero atendimento da formalidade do art. 291 do CPC.

Conquanto inicialmente tenha deferido efeito suspensivo ao recurso, melhor analisando-o, tenho que deve ser desprovido.

Ocorre que, recentemente, modifiquei meu entendimento para acompanhar a posição majoritária deste Tribunal de Justiça e reconhecer a competência da Vara Especializada da Saúde também para o processo e julgamento das ações envolvendo crianças e adolescentes, nos moldes da Resolução TJMT-OE nº 09/2019,
sob a perspectiva do processo eletrônico e da importância da especialização de varas na área da saúde.

Acontece que a Resolução OE/TJMT nº 09/2019 também prevê que
os feitos relativos à saúde pública em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios, deverão ser processados e julgados pela 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, incluindo-se os da competência
do Juizado Especial da Fazenda Pública,
veja-se:

“Art. 1º Alterar a competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução”.

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

[...]

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública
–

Competência
:
Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas
,
ações individuais, cartas precatórias,
incluindo
as ações de competência da Vara da Infância e Juventude

e
os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
,
em que figure como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o
Estado de Mato Grosso
em litisconsórcio com os Municípios do Estado
”.
Grifei
.

No caso dos autos, a demanda foi proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, versa sobre direito de saúde e foi ajuizada após a edição da Resolução OE/TJMT nº 09/2019, sendo o seu processo e julgamento,
portanto, de competência da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Por outro lado, possuindo esta Vara competência para os processos do Juizado Especial e tendo sido atribuído à causa – independentemente de apenas para atender formalmente o art. 291 do CPC – valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, cabível a sua tramitação pelo rito do art. 12.153/2009, mesmo porque, embora seja complexo o procedimento médico pleiteado (
consulta e procedimento cirúrgico com médico Neurocirurgião com especialidade em Encefalocele Frontal e Reconstrução Craniana)
, o procedimento da demanda (prática dos atos processuais para se chegar à finalidade buscada pelo autor) não o é, não havendo, aparentemente, sequer necessidade de prova pericial, pois a prova, neste caso, é documental (exames e laudos médicos etc.).

E nem se diga que poderá haver prejuízo à infante em razão da tramitação sob o rito do Juizado Especial, pois este não afasta o contraditório e a ampla defesa, bem como a produção de provas, que abarca, se necessário for, a realização de prova pericial.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535, II DO CPC/1973. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO AFETA A COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...).

2.
A jurisprudência desta Corte entende que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria.
Precedentes: AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 6.11.2013; AgRg no REsp. 1.222.345/SC, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011.

3. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento”.
(AgInt no AREsp 572.051/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019) Grifei.

Evidente, portanto, a correção da decisão recorrida ao considerar o critério econômico e a ausência de complexidade para o estabelecimento do rito a ser seguido pela demanda de origem, nos termos do art.
2º da Lei nº 12.153/2009
, mesmo porque tal medida não importará em qualquer prejuízo à substituída.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020